Tribunal: TJSP
Processo: 1011565-12.2019.8.26.0152
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Ação Declaratória c.c. Repetição de Indébito – ISS dos exercícios de 2014 e 2015 – Recurso Oficial não conhecido, em razão do valor da causa – Afastamento da preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação – Alegação autoral de recolhimento a maior do imposto, relativamente a notas fiscais emitidas pela instituição no período citado, porque

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Ação Declaratória c.c. Repetição de Indébito – ISS dos exercícios de 2014 e 2015 – Recurso Oficial não conhecido, em razão do valor da causa – Afastamento da preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação – Alegação autoral de recolhimento a maior do imposto, relativamente a notas fiscais emitidas pela instituição no período citado, porque houve evasão, descontos incondicionados, ou duplicidade a gerar o crédito em seu favor – Decisão de Primeiro Grau que se baseou nas conclusões de prova técnica contábil produzida nos autos, bem como na falta de comprovação do direito da autora, ônus que a incumbia – Sentença de improcedência mantida – Sucumbência recursal – Reexame Necessário não conhecido e não provido o Recurso de Apelação da autora.